Tribunal: TJSP
Processo: 2176776-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não ocorrência. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula 21 do STJ.

Alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva. Paciente reincidente específico, além de responder a outro processo também por homicídio. Nítida hipótese de reiteração delitiva em crimes dolosos contra a

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não ocorrência. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula 21 do STJ.

Alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva. Paciente reincidente específico, além de responder a outro processo também por homicídio. Nítida hipótese de reiteração delitiva em crimes dolosos contra a vida. Necessária manutenção da prisão processual como forma de garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176776-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
impetrantes MARCO ANTONIO PEREIRA MARQUES e JOSE DOS PASSOS e
Paciente FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176776-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2176776-20.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Impetrantes: José dos Passos e Marco Antonio Pereira
Marques
Paciente: Francisco Pereira de Oliveira
VOTO No 23.620
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de
excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não
ocorrência. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula
21 do STJ.
Alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Paciente reincidente específico, além de responder a outro
processo também por homicídio. Nítida hipótese de
reiteração delitiva em crimes dolosos contra a vida.
Necessária manutenção da prisão processual como forma de
garantia da ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FRANCISCO PEREIRA DE
OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Freddy
Lourenço Ruiz Costa, da 1a Vara Criminal de Mogi das Cruzes,
sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, pelo
excesso de prazo para realização do Plenário do Júri.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante o excesso de prazo na
formação da culpa, posto estar o paciente preso desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176776-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
16.03.2018, sem que haja o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Postulam, destarte, o deferimento de
medida liminar, e a sua posterior confirmação, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 395/397).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 400/406) e, em seu parecer, a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 409/413).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 16 de março
de 2018, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado.
Consoante a exordial acusatória, na data
dos fatos, por volta de 20h30, na Avenida Japão, n° 524, Vila
Rubens, na comarca de Mogi das Cruzes, o ora paciente,
FRANCISCO,
agindo
com
manifesta
intenção
homicida,
utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe, tentou matar
Antônio Raimundo dos Santos, não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Por decisão proferida em 13.01.2020, o
paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso
I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Em consulta à folha de antecedentes do
paciente, apurou-se que Francisco ostenta outra condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176776-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pode delito da mesma natureza, além de responder a outro
processo criminal, também por homicídio (fls. 130/137 dos autos
originários).
Diante do panorama evidenciado nos
autos, constata-se não ter restado configurado o aventado
excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência,
devem ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética
de prazos.
No caso em exame, já houve a prolação
de sentença de pronúncia, sendo aplicável, à hipótese, a Súmula
21 do STJ, a qual dispõe que “Pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de
prazo da instrução.”
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento,

Ademais,
afigura-se
necessária
e
adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade
concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio
qualificado tentado, praticado mediante emprego de arma de
fogo, bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva,
elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e
da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares
diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176776-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator